Tribunal: TJSP
Processo: 2016819-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento – Decisão fundada nos requisitos legais que autorizaram a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a relevância da motivação e o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada.

Agravo Interno não provido.